Tribunal: TJDFT
Processo: 0727139-50.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOANA DARC FREITAS DA SILVA, LENEIDE RODRIGUES FORTE, VALDA DA MOTA MORAES e LEVI GOMES, em face à decisão da Décima Quarta Vara Cível de Brasília, que resolveu incidente de concurso singular de credores. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença requerido por KATIA LUCY DE MELLO LIMA, em desfavor de COOPERATIVA HABITACIONAL COOPERFENIX LTDA. e CONSTRUTORA DA VINCI LTDA. Contudo, por se tratar de decisão que julga concurso individual de credores, o provimento do recurso vai impactar todos aqueles que figuravam classificados à frente dos agravantes, devendo-lhes ser garantida a oportunidade de se manifestar, sob pena de ofensa ao contraditório e ampla defesa. Dessa forma, chamo o feito à ordem e faculto às agravantes regularizarem o recurso e promoverem a integração do polo passivo e intimação dos demais credores impactados na eventualidade de provimento do recurso. Prazo: 5 (cinco) dias. Vindo requerimento das agravantes, retifique-se a autuação e intimem-se os demais credores a se manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias e, após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de julho de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403